Tribunal: TJSP
Processo: 2137447-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores via sistema Bacenjud. Possibilidade de prosseguimento da execução, com a renovação da ordem de bloqueio on line. Viabilidade de reiteração do pedido, em vista da possibilidade de modificação da situação financeira da agravada. Execução que corre no interesse do credor. Garantia dos meios necessários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores via sistema Bacenjud. Possibilidade de prosseguimento da execução, com a renovação da ordem de bloqueio on line. Viabilidade de reiteração do pedido, em vista da possibilidade de modificação da situação financeira da agravada. Execução que corre no interesse do credor. Garantia dos meios necessários para o cumprimento da sentença. Pedido deferido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2137447-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIO DARIO
DA SILVA, MANOEL JOSÉ DE MACEDO, MARIO SCAFF, PAULO YOSHIDA,
PEDRO DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO DE SALLES OLIVEIRA, SYLVIO ANTONIO
NIGRO FILHO e TUTOMU UEHARA, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137447-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2137447-98.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Claudio Dario da Silva, Manoel José de Macedo, Mario Scaff, Paulo
Yoshida, Pedro de Oliveira, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Sylvio
Antonio Nigro Filho e Tutomu Uehara
Agravada: Fundação CESP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43395)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio
de valores via sistema Bacenjud. Possibilidade de
prosseguimento da execução, com a renovação da
ordem de bloqueio on line. Viabilidade de
reiteração do pedido, em vista da possibilidade de
modificação da situação financeira da agravada.
Execução que corre no interesse do credor.
Garantia
dos
meios
necessários
para
o
cumprimento da sentença. Pedido deferido.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Claudio Dario da Silva, Manoel José de Macedo, Mario Scaff,
Paulo Yoshida, Pedro de Oliveira, Pedro Paulo de Salles Oliveira, Sylvio
Antonio Nigro Filho e Tutomu Uehara contra a decisão (fls. 2.355) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, que, nos autos da ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por eles contra Fundação CESP, indeferiu pedido de
bloqueio de valores via sistema Bacenjud. Sustentam que a decisão confronta
os artigos 523, 789, 793 e 835 do Código de Processo Civil. Alegam que não
há embasamento legal a justificar a suspensão da realização da pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137447-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Bacenjud, ressaltando que a execução realiza-se no interesse do credor, razão
pela qual não pode ser dificultada a satisfação do crédito pelos exequentes.
Requerem seja determinada a penhora on line via Bacenjud, por se tratar de
crédito de natureza alimentar. Postulam a concessão de efeito ativo ao
recurso. Pugnam pela reforma da decisão.
Agravo processado, com atribuição de efeito
suspensivo, consoante despacho de fls. 2.538.
Não foi apresentada contraminuta.
É esse o relatório.
A decisão merece reforma.
A possibilidade de localização de ativos financeiros
depende da intervenção do Poder Judiciário, mediante ordem de pesquisa
junto às instituições bancárias. Não há como a agravante, exequente, por si só
obter informações dessa natureza, de caráter sigiloso.
Embora tenha saído vencedora na demanda, a
agravante, até agora, não conseguiu garantir o total cumprimento da sentença.
Não houve pagamento voluntário exercido pela
devedora ou a localização de outros bens passíveis de penhora.
Por tudo isso, diante da possibilidade de alteração da
situação econômica da parte, o novo pedido é visto como justificado.
A execução, no mais, corre no interesse do credor, e
a ele devem ser proporcionados os meios necessários para a satisfação do seu
direito, até para que não se torne inócua a decisão meritória proferida na ação.
Importante observar que os valores bloqueados
devem ser transferidos para conta judicial vinculada aos autos, até o limite da
execução, liberando-se o excedente, nos termos do que dispõe o artigo 854, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137447-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se a decisão, para deferir o bloqueio de ativos financeiros em
nome da agravada via Bacenjud.

Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator